Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713051-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL HEITOR DE ANDRADE, RAFAEL HEITOR AGROPECUARIA LTDA - ME DESPACHO A liminar já foi apreciada (id 17004125) e não há demonstração de fato novo capaz de modificar a decisão proferida. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 06/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR